Tribunal: TJSP
Processo: 2117026-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Insurgência em face de decisão que acolheu impugnação do agravado, sob o entendimento de que a recorrente se equivocou quanto ao instrumento processual adequado para receber o valor no título de crédito que pretendia o agravado ver invalidade, bem como, que nos valores da verba de sucumbência não há incidência de juros de mora, posto

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Insurgência em face de decisão que acolheu impugnação do agravado, sob o entendimento de que a recorrente se equivocou quanto ao instrumento processual adequado para receber o valor no título de crédito que pretendia o agravado ver invalidade, bem como, que nos valores da verba de sucumbência não há incidência de juros de mora, posto que só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença – Procedência do inconformismo – Ação declaratória de nulidade de nota promissória e consequente inexigibilidade do crédito protestado julgada improcedente – Reconhecimento da executividade do título – Cumprimento de sentença – Possibilidade – Desnecessidade de propositura de nova ação executiva para a satisfação de título de crédito cuja eficácia executiva foi reconhecida em sentença declaratória – Reconhecimento da existência de obrigação do autor em relação ao réu da demanda, independentemente de constar na contestação pedido de satisfação do crédito – Inteligência do art. 515, I, do CPC – Recurso provido, nessa parte.
Verba sucumbencial – Verba fixada em percentual do valor atualizado da causa – Juros - Termo inicial – Intimação para pagamento – Necessidade - Inaplicabilidade do § 16, do artigo 85, do CPC, o qual se refere a quantia certa, corresponde efetivamente ao arbitramento de honorários em valor nominal 'definido' e não um valor 'determinável' (percentual de 12%), como no caso em discussão – Hipótese de reforma da decisão hostilizada, também nessa parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No : 2117026-87.2020.8.26.0000 São Pedro Voto 31933
Registro: 2020.0000565806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117026-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante DANIELE
BANCO-FOMENTO COMERCIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado GODOY &
BAPTISTELLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
2
VOTO No : 31933
AGRV.No : 2117026-87.2020.8.26.000
COMARCA : SÃO PEDRO
AGTE. : DANIELE BANCO-FOMENTO COMERCIAL E PARETICIPAÇÕES
LTDA.
AGDO. : GODOY & GODOY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE
HIGIENE LTDA.
Agravo de instrumento Cumprimento provisório de sentença
Insurgência em face de decisão que acolheu impugnação do
agravado, sob o entendimento de que a recorrente se equivocou
quanto ao instrumento processual adequado para receber o valor
no título de crédito que pretendia o agravado ver invalidade, bem
como, que nos valores da verba de sucumbência não há incidência
de juros de mora, posto que só incidirão a partir do trânsito em
julgado da sentença Procedência do inconformismo Ação
declaratória de nulidade de nota promissória e consequente
inexigibilidade do crédito protestado julgada improcedente

Reconhecimento da executividade do título Cumprimento de
sentença Possibilidade Desnecessidade de propositura de nova
ação executiva para a satisfação de título de crédito cuja eficácia
executiva
foi
reconhecida
em
sentença
declaratória

Reconhecimento da existência de obrigação do autor em relação
ao réu da demanda, independentemente de constar na contestação
pedido de satisfação do crédito Inteligência do art. 515, I, do
CPC Recurso provido, nessa parte.
Verba sucumbencial
Verba fixada em percentual do valor
atualizado da causa Juros - Termo inicial Intimação para
pagamento Necessidade - Inaplicabilidade do § 16, do artigo 85,
do CPC, o qual se refere a quantia certa, corresponde efetivamente
ao arbitramento de honorários em valor nominal 'definido' e não
um valor 'determinável' (percentual de 12%), como no caso em
discussão Hipótese de reforma da decisão hostilizada, também
nessa parte Recurso provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado contra decisão de fls.
19/21, complementada pela decisão proferida nos embargos de
declaração de fls. 58/60, que em cumprimento provisório de
sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo agravado.
Sustenta a agravante, em síntese, tratar-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
3
cumprimento provisório de sentença em que pretende a execução
de sentença negativa proferida nos autos da ação declaratória
de nulidade registrada sob o n. 1001481-82.2017.8.26.0584 em
que restou improcedente o pedido formulado pela agravada que,
naqueles autos, buscava a inexigibilidade da NP 33969 de
titularidade da agravante. No que tange à impugnação
apresentada pela executada/agravada, a matéria alegada se
restringiu aos seguintes temas: i.) ausência de legitimidade,
pois, seria necessária para tal pretensão que a exequente
apresentasse a reconvenção nos autos da ação declaratória de
nulidade; ii.) possível excesso de execução e que a
utilização equivocada da base de cálculo para atribuição da
quantia devida; iii.) por fim, aduziu ainda a falta de
legitimidade ativa. Outrossim, intimada para apresentação de
manifestação sobre o conteúdo da impugnação, a agravante
reiterou os termos esclarecidos na exordial dos autos de
origem, pugnando pela legitimidade da execução de sentença
que reconheça a exibilidade de obrigação de pagar quantia
certa (fls. 05).
Afirma a agravante que sempre deixou claro que
a ação principal (declaratória) ao analisar a (in)exigibilidade de títulos na sentença e julgar
improcedente a pretensão da autora, ora agravada, constituiu
em favor do agravante um título executivo judicial, uma vez
que, reconheceu a exigibilidade dos títulos discutidos nos
autos principais, mesmo sem ter havido reconvenção possuindo
a ação declaratória natureza dúplice (fls. 05/08).
A matéria em análise, é conhecida e pacífica
nos tribunais superiores, entretanto, através de um manifesto
silogismo
o
juízo
'a
quo'
desconsiderou
precedente
vinculante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
deste E. Tribunal de Justiça e até o que o Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
4
Civil dispõe sobre o tema. Acerca do cabimento da execução de
sentença que reconheça a existência de obrigação de pagar
quantia certa prevê a lei processual civil vigente que tal
decisão constitui um título executivo judicial, como dispõe o
art. 515 do código processual (fls. 08/13).
Alega que restou sedimentado por grande parte
da doutrina o entendimento de que ao caso em tela poderia a
agravante tanto apresentar uma execução, quanto dar início ao
cumprimento de sentença conclusão essa que o legislador
pátrio trouxe à Lei 13.105/2015.4-5. Afinal, não se demonstra
razoável o manejo de uma execução de título extrajudicial
como o juízo 'a quo' indica na decisão agravada, pois,
estaria a agravante sujeita a uma segunda decisão QUE NÃO
PODERIA TER RESULTADO DIFERENTE, sob pena de afronta direta à
coisa julgada e, portanto, a existência da faculdade do
título objeto de discussão nos autos da ação declaratória ser
executado mediante o cumprimento de sentença é algo
primordial. Reconhecido tal direito ao credor, encontra-se
privilegiada a efetividade e instrumentalidade das formas,
evitando, desse modo, A DESNECESSÁRIA PROPOSITURA DE UMA NOVA
AÇÃO PARA DAR CUMPRIMENTO A UMA OBRIGAÇÃO JÁ RECONHECIDA E
DECLARADA PELO EXERCÍCIO JURISDICIONAL (grifo no original)
(fls. 14).
Quanto à incidência de juros de mora sobre o
objeto da causa, tem-se que objeto da controvérsia nos autos
da ação declaratória que ensejou o cumprimento provisório de
sentença era uma Nota Promissória em que restava um saldo
remanescente de R$ 54.773,90. Na ação declaratória sequer
houve purgação da mora de modo que o valor da causa nos autos
principais nada mais era que o valor do título de crédito que
pretendia o executado a inexigibilidade. Ocorre, porém, que
em relação ao título que era o objeto de discussão nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
5
principais e, estava em mora, certo é que a mora continua uma
vez que não foi purgada, assim, a base de cálculo para
atribuição do valor devido a títulos de honorários acaba
sendo o valor do título de crédito, atualizado e acrescido de
juros de mora. No caso em tela, não se trata de atribuir
juros de mora aos honorários de sucumbência e sim o fato de
que sobre a base de cálculo da condenação, qual seja o valor
do título atualizado ou o objeto da demanda da ação
declaratória, há a incidência de juros de mora (fls. 15/16).
Insiste o recorrente que não faz qualquer
sentido, imaginar um universo jurídico em que o devedor
promove uma ação declaratória para declarar a inexigibilidade
de determinado título e diante disso o título(s) ficariam com
sua exigibilidade suspensa, ou seja, o credor não poderia
executar e, ao final de todo imbróglio declarada a
improcedência da pretensão do devedor, deveria o credor
iniciar uma execução de título extrajudicial, se sujeitando,
não muitas as vezes à outro juízo e, a uma nova decisão (em
sede de embargos à execução) que poderia ser diferente
daquela consignada. A decisão indigitada ofende princípio da
segurança jurídica e o direito à segurança jurídica, negando,
ainda a existência de coisa julgada (da decisão do próprio
juízo), com efeito, em razão de tais circunstâncias vislumbra
a agravante a probabilidade da pretensão recursal (fls.
17/18).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, de modo a viabilizar o prosseguimento da execução
de sentença negativa, bem como, a incidência de juros sobre a
base de cálculo da ação declaratória, uma vez que versava
sobre título executivo extrajudicial em mora (fls. 18).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo,
sobrevindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
6
resposta às fls. 74/80.
É o relatório do necessário.
2) Preservado o posicionamento adotado pelo
nobre julgador, razão assiste ao agravante.
Inicialmente, transcreve-se abaixo trecho da
decisão hostilizada, na parte que interessa:
“(...).
Portanto, ao que se infere dos autos, o
impugnante, naquela ação autor, não logrou êxito em
obter provimento jurisdicional que anulasse a cártula
que se encontrava na posse da impugnada, lá ré.
Diante desse quadro, consta-se que não
houve a constituição de título executivo judicial do
débito estampado no título de crédito que pretendia a
impugnante ver invalidado. Apenas houve a declaração
de que os argumentos ventilados pela parte autora
daquela ação não mereciam acolhida.
Em
outros
termos,
a
sentença
que
se
pretende aqui executar não reconheceu a exigibilidade
dos valores estampados na nota promissória no 33969,
apenas, reitera-se, que os argumentos trazidos pela
impugnante naquela lide não prosperavam.
Destarte, equivocou-se a exequente quanto
ao instrumento processual adequado para receber o
valor constante no título de crédito suso mencionado.
(...).
Por fim, o valor executado - verbas de
sucumbência - de fato, não se encontra de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
7
o título executivo que o embasa.
Por tratar-se de processo expropriatório
provisório,
pendente
o
trânsito
em
julgado
da
sentença que o lastreia, nos termos do dispositivo da
sentença suso colacionado, não há incidência de juros
de mora.
O valor atribuído à causa no processo no
1001481-82.2017.8.26.0584
deve
ser
acrescido
de
correção monetária, calculado com base na Tabela
Prática do E. TJSP, a contar do ajuizamento da
contenda
e,
em
seguida,
extrair-se
o
importe
correspondente a 10% do montante apurado. Os juros de
mora somente incidirão do trânsito em julgado da
sentença das folhas 09/12.
ISSO POSTO, acolho a impugnação oposta pela
executada, devendo a exequente, nos termos da fundamentação supra, apresentar novos cálculos, oportunizando-se novamente à executada pagar o débito.
Int.” (fls. 19/21).
“Vistos.
Embargos de declaração opostos à decisão de
fls. 76/78 com fundamento em omissão em relação à
condenação do exequente ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios em
razão do acolhimento da impugnação do executado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Os
embargos
de
declaração
devem
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
8
conhecidos, porque tempestivos, e merecem acolhimento. Com efeito, acolhida a impugnação ao
cumprimento de sentença, deveria haver a condenação
em honorários advocatícios, ponto que restou omisso
na decisão vergastada.
(...).
No caso em apreço, fora dado à causa o
valor de pouco mais de noventa e cinco mil reais, e a
execução é de pouca complexidade ou novidades,
impondo-se, por consequência, a regra inversa da
equidade, prevista no § 8o, do art. 85, do Código de
Processo
Civil,
sob
pena
de
os
honorários
advocatícios ficaram excessivos e incompatíveis com a
natureza da causa. Em alguns casos, se assim não se
fizer, certamente haverá enriquecimento sem causa.
Aliás, com isso, evita-se eventual enriquecimento sem
causa.
Por outro lado, levando em consideração a
natureza da causa, a apresentação de impugnação ao
cumprimento da sentença, e o fato de que não houve
necessidade de produção de provas, ou de realização
de audiências, entendo que a quantia de R$ 2.500,00
se mostra razoável e proporcional, e remunera de
forma digna o trabalho do causídico.
Ante o exposto, RECEBO os embargos de
declaração opostos, para condenar o exequente ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios nos termos em que
estabelecidos alhures.
Com a apresentação do novo cálculo pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
9
exequente, como já determinado, intime-se o executado
para pagamento.
Int.” (fls. 58/60).
Pois bem. Versa o presente recurso sobre a
executividade de sentença/acórdão que julgou improcedente
pedido declaratório de inexigibilidade de nota promissória.
A sentença que mantém a higidez do título em
favor do réu e credor (agravante), independentemente de ter
sido ajuizada ação visando o recebimento do referido crédito
(cobrança, execução, reconvenção, etc.).
Não há mais espaço para negar-se executividade
às sentenças declaratórias, positivas ou negativas.
Assim é em razão dos princípios processuais da
celeridade e economia, a fim de atribuir-se efetividade à
prestação jurisdicional, aqui já dirimida.
Consta na sentença proferida pelo douto juízo
'a quo':
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, na forma do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, revogando-se a tutela de urgência. Em
razão da sucumbência, a parte autora suportará o
pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em dez por cento do
valor atualizado da causa [CPC, art. 85, §2o],
acrescidos de juros de mora a contar do trânsito em
julgado. Oportunamente, nada sendo requerido pelos
litigantes,
com
os
registros
devidos,
independentemente de nova conclusão, ARQUIVEM-SE os
autos,
com
as
cautelas
legais,
observadas
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
10
NSCGJ/SP. P. R. I” (fls. 43/46).
E do acórdão de fls. 47/56, transcreve-se os
trechos abaixo:
“(...).
Assim, como a nota promissória apontada no
seu original para protesto tinha valor previamente
preenchido de R$ 207.449,17 (fls. 25), e ela foi
emitida no ato de aditivo do contrato de fomento
mercantil, portanto, antes da cessão dos títulos,
ela tinha natureza 'pro soluto', sendo perfeitamente
lícita e sem qualquer nulidade.
E como há prova da entrega da quantia de R$
200.000,00 (fls. 92), portanto, usufruída pela
autora, a qual não honrou sua obrigação de
apresentar os títulos até 31/03/2016, não há dúvida
da licitude da incidência dos encargos moratórios
ajustados (cláusula 15a; fls. 83), lembrando que a
ré, espontaneamente, reduziu a multa de 20 para 6%
(fls. 70), a qual, obviamente, será calculada sobre
toda dívida pendente naquela data, eis que o
pagamento parcial ocorreu somente 15 dias após (fls.
93).
Assim, o cálculo apresentado no quadro a
fls. 70 não merece qualquer crítica, como bem
analisado pelo magistrado a quo.
E como o saldo residual era inferior à nota
promissória
de
garantia,
ela
foi
corretamente
apontada em R$ 54.773,90 (fls. 25), mantido seu
caráter pro soluto, ou seja, dívida líquida, certa e
exigível.
(...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
11
Notadamente, como o recurso foi interposto
contra
sentença
prolatada
na
vigência
da
Lei
13.106/2015, e ele não será provido, a verba
honorária de primeiro grau fica majorada para 12%
(doze pontos percentuais) sobre o valor atribuído à
causa.
2.4 ANÁLISE FINAL
Estabelecida
a
fundamentação
analítica
determinada pelo artigo 489, § 1o, do Novo C.P.C.,
conclui-se pela manutenção da sentença, com os
acréscimos do tópico 2.2.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, nega-se provimento ao apelo.” (fls.
47/56).
Ora, julgada improcedente a ação declaratória
de inexigibilidade de nota promissória proposta pela ora
agravada/autora, pretende agora o réu a satisfação dos
honorários
advocatícios
arbitrados
na
sentença
(10%),
majorados no acórdão (12%), bem como do crédito representado
no título (Nota promissória).
Sopesadas as razões recursais, como já dito, a
pretensão do recorrente encontra guarida no ordenamento
jurídico.
Respeitado o entendimento do magistrado 'a
quo', a melhor interpretação do artigo 515, inciso I do
Código de Processo Civil é no sentido de reconhecer
desnecessária a propositura de uma nova ação de execução,
para a satisfação de título de crédito que possui plena
eficácia executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
12
Repita-se,
prevalece
o
princípio
da
efetividade e celeridade dos processos diante da inutilidade
da propositura de outra ação (de execução) cujo mérito é
exatamente a satisfação de um título executivo.
Tal providência privilegia os já citados
princípios da efetividade e da instrumentalidade, e a
desnecessidade de se buscar nova tutela jurisdicional para
deduzir pretensão já acobertada pelo manto da coisa julgada.
O posicionamento adotado encontra respaldo na
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) em razão das alterações procedidas
no Código de Processo Civil pela Lei 11.232/2005,
notadamente da revogação do art. 584 e da inclusão
do 475-N, tornou-se possível a execução de sentença
declaratória, de modo a privilegiar o princípio da
efetividade em detrimento da busca de nova tutela
jurisdicional para deduzir pretensão já acobertada
pela coisa julgada (...)” (AgRg no REsp 822.717/RS
STJ T4,, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 27/08/2013, DJe 18/09/2013).
“Processo
Civil.
Recurso
Especial
representativo da controvérsia. Art. 543-C do CPC.
Exequibilidade
de
sentenças
não
condenatórias.
Artigo 475-N, i, do CPC. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC, firma-se a seguinte tese: "A sentença,
qualquer que seja sua natureza, de procedência ou
improcedência do pedido, constitui título executivo
judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar
quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa,
admitida sua prévia liquidação e execução nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
13
próprios autos". 2. No caso, não obstante tenha sido
reconhecida a relação obrigacional entre as partes,
decorrente do contrato de arrendamento mercantil,
ainda é controvertida a existência ou não de saldo
devedor - ante o depósito de várias somas no
decorrer do processo pelo executado - e, em caso
positivo, qual o seu montante atualizado. Sendo
perfeitamente
possível
a
liquidação
da
dívida
previamente à fase executiva do julgado, tal qual se
dá com as decisões condenatórias carecedoras de
liquidez, deve prosseguir a execução, sendo certa a
possibilidade de sua extinção se verificada a plena
quitação do débito exequendo. 3. Recurso especial
provido”. (REsp 1324152/SP STJ - Corte Especial Rel.
Min. Luis Felipe Salomão j. 4/5/2016).
No mesmo sentido, transcreve-se ementa de
julgamento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
TÍTULOS
DE
CRÉDITO
JULGADA
IMPROCEDENTE POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ART. 475-N,
I DO CPC decisão pela qual o i. juiz, sob o
fundamento de que a agravante não apresentou
reconvenção, afastou sua pretensão de executar o
crédito consubstanciado nos títulos declarados
exigíveis
na
sentença
de
improcedência
descabimento. ação declaratória negativa julgada
improcedente. a sentença que reconhece a existência
da obrigação de pagar quantia é título executivo
judicial, nos termos do art. 475-N, I do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
14
princípio
da
instrumentalidade
do
processo.
entendimento sedimentado pelo STJ por meio de
recurso
repetitivo.
agravo
provido.”
(AI
n.o
2225958-82.2014.8.26.0000
TJSP/15a
Câmara
de
Direito Privado Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA j.
28/04/2015).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRETENSÃO DO
RÉU DE EXECUTAR, NOS PRÓPRIOS AUTOS, O DÉBITO
DECLARADO EXIGÍVEL ADMISSIBILIDADE
Duplicata mercantil Compra e venda de mercadoria Ação
declaratória de inexigibilidade do título julgada
improcedente A sentença que julga improcedente ou
parcialmente
procedente
ação
declaratória
de
inexigibilidade reconhece a existência da obrigação
e constitui título executivo judicial em favor do
réu, de modo que não há óbice à sua execução
Aplicação do artigo 515, I, do CPC Decisão
revogada.
Recurso
provido.”
(AI
n.o
2186701-79.2016.8.26.0000
TJSP/11a
Câmara
de
Direito
Privado
Rel.
Des.
Marino
Neto
j.
09/01/2017).
“Agravo de instrumento Ação declaratória
Inexigibilidade de duplicata mercantil Ação julgada
improcedente Execução do título nos próprios autos
Possibilidade Artigo 475N,I, CPC/73 e 515, inciso
I, do ordenamento vigente Matéria solidificada em
entendimento jurisprudencial assentado em recurso
especial
afetado
pelo
efeito
repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
15
Inexistência de nulidade insanável Decisão confirmada Recurso desprovido”. (AI n.o
2110599-16.2016.8.26.0000
TJSP/17a
Câmara
de
Direito
Privado
Rel.
Des.
IRINEU
FAVA
j.
24/11/2016).
Quanto à incidência de juros de mora, como se
observa dos autos, a base de cálculo para a atribuição do
valor devido a título de honorários, acaba sendo o valor do
título de crédito que pretendia o executado, ora agravado, a
inexigibilidade, atualizado e acrescido de juros de mora,
posto que nos autos sequer houve a purgação da mora.
Não se trata, no caso, de atribuir juros de
mora aos honorários de sucumbência, mas, o fato de que sobre
a base de cálculo da condenação (valor do título atualizado,
objeto da demanda) incide juros de mora.
Em tais condições, verifica-se que a 'quantia
certa' a que se refere o § 16, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, efetivamente corresponde ao arbitramento de
honorários em valor nominal definido e não em valor
'determinável' mediante simples cálculos aritméticos. Neste
sentido, somente correm juros contados do trânsito em julgado
para os honorários de advogado quando estes forem arbitrados
pelo juízo e não quando forem fixados em percentual do valor
da causa ou da condenação, como no caso em discussão.
Deste modo, os juros de mora sobre os
honorários advocatícios só incidem com a intimação para
pagamento no cumprimento de sentença ou na execução
específica dos honorários. Não há desgaste de seu valor com o
tempo, pois, repita-se, deve ser calculado com base no débito
originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117026-87.2020.8.26.0000 -Voto no 31933
16
que deu suporte à declaratória inicial.
Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS.
1. Os juros de mora sobre os honorários
advocatícios só incidem com a intimação para
pagamento no cumprimento de sentença ou na execução
específica dos honorários. Não há corrosão de seu
valor com o tempo, pois deve ser calculado com base
no débito originário corrigido e acrescido de
juros, conforme o título que deu suporte à execução
inicial.
2.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento”. (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
Neste
contexto,
a
reforma
da
decisão
hostilizada, é medida de rigor.
Dá-se,
pois,
provimento
ao
agravo
de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator